Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721464-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA ANTUNES DIAS AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA DESPACHO A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos e requerimentos mencionados nos itens III.2 (devolução do prazo para embargos à execução), III.3 (nulidade do primeiro acordo por ausência de capacidade postulatória), III.4 (impossibilidade de executoriedade do primeiro acordo na mesma execução) e III.5 (nulidade do segundo acordo por ausência de capacidade postulatória), posto que não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, bem como para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos relacionados à impenhorabilidade das verbas salariais por ausência de interesse recursal, uma vez que a referida impenhorabilidade foi reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau. Foi alertada de que a oportunidade de manifestação sobre as questões não implicaria abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. A agravante apresentou petição na qual defendeu o conhecimento integral do recurso. Acrescentou, ainda, argumentos inéditos ao suscitar a incompetência territorial do Juízo de Primeiro Grau. A análise dos autos originários demonstra que a alegação de nulidade da citação foi decidida na decisão de id 233535364, e não na decisão agravada (id 234520317). Intime-se a agravante nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o não conhecimento das alegações de nulidade da citação, diante da eventual preclusão da matéria, e de incompetência territorial, diante da eventual supressão de instância. Prazo: cinco (5) dias. Reitero que a oportunidade de manifestação sobre as questões não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator